Tribunal: TJDFT
Processo: 0728575-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME PRISIONAL DIVERSO DO ABERTO. ART. 44, § 5o, DO CP. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS. OITIVA DO APENADO. NECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.106 DO STJ.
1. O art. 44, §5o do Código Penal prevê que “sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.” A partir da leitura do dispositivo, verifica-se que a reconversão não é automática, devendo ser analisada a possibilidade do cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos com a nova pena privativa de liberdade imposta.
2. No presente caso, foi anteriormente fixada pena apenas pecuniária, portanto possível de cumprimento simultâneo com a privativa de liberdade, qualquer que seja o regime adotado. 2.1. Diante da nova condenação à reprimenda corporal, faz-se necessária a prévia oitiva do apenado acerca da possibilidade financeira de cumprimento simultâneo das penas.
3. O caso concreto difere do que motivou a fixação, pelo Superior Tribunal de Justiça, da tese prevista no Tema 1.106.
4. Recurso conhecido e provido.